Tribunal: TJDFT
Processo: 0719493-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719493-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS INT DAS CAR DE ORC E DE FIN E CONT DO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL – SINDIFICO em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706531-11.2018.8.07.0018, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Alega que a penhora de 30% das mensalidades dos filiados compromete seriamente a capacidade financeira do sindicato de manter suas operações e atividades essenciais, o que torna a penhora não apenas irrazoável, mas também uma ameaça à continuidade da representação sindical efetiva. Defende que milita em seu favor a presunção de que não possui capacidade econômica para arcar com os ônus decorrentes dos honorários advocatícios, devendo ser deferida a gratuidade de justiça em seu benefício para isentá-lo do pagamento da dívida exequenda, tratando-se de honorários sucumbenciais. Pugna pelo reconhecimento do caráter impenhorável de seus recursos, tendo em vista a preservação do papel indispensável desempenhado pelos sindicatos na defesa e promoção dos interesses coletivos de seus associados. Destaca que a atuação de boa-fé em favor dos substituídos processuais deve afastar a condenação em honorários advocatícios. Argumenta que a execução ocorreu sem o conhecimento da Diretoria do Sindicato, que, certamente, não teria dado autorização e que, a toda evidência, implicou em elevadíssimo valor da causa. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça ao agravante; concedida dispensa do pagamento de honorários sucumbenciais ou a redução da penhora para 5% (cinco por cento) da arrecadação mensal do sindicato. Preparo recolhido no ID 59056059 e 59056060. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de tutela antecipada recursal devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 193841491 nos autos de origem): I – Trata-se de impugnação apresentada por SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL – SINDIFICO (ID 185904864) em razão do deferimento do bloqueio de 30% das contribuições pagas pelos servidores sindicalizados (ID 177921093). O sindicato alega que a constrição de 30% sobre as contribuições dos associados pode comprometer, ou até mesmo inviabilizar, as atividades sindicais porquanto constituem a única fonte de financiamento para uma entidade sem fins lucrativos. Afirma que é fundamental reconhecer a impenhorabilidade desses recursos. Aduz que atuou no interesse dos substituídos, sem pretensão própria, com boa-fé, motivo porque são indevidos os honorários sucumbenciais. Diz que o advogado responsável pelo cumprimento de sentença utilizou procuração com cerca de vinte anos (ID 19739387), sem qualquer outro documento constitutivo do sindicato, porque não contava com autorização da Diretoria para tal ato da forma como foi feito. Ressalta o demonstrativo contábil/financeiro do ano 2023. Requer i) a concessão da gratuidade de Justiça; ii) o cancelamento do bloqueio de 30% das mensalidades pagas pelos sindicalizados (ID 185904864). Em resposta de ID 192697243, o DISTRITO FEDERAL discorda das alegações do sindicato e requer o indeferimento dos pedidos formulados na impugnação. É a síntese do necessário. Decido. II – SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL – SINDIFICO formulou pedido de cumprimento individual de sentença em face do DISTRITO FEDERAL, pretendendo a incorporação do percentual de 84,32% aos vencimentos/proventos dos sindicalizados, no período de 01/6/2014 a 01/01/2018. Em razão da ausência de pagamento do valor homologado em ID 151538040, a decisão de ID 177921093 deferiu o bloqueio de 30% das mensalidades pagas pelos servidores sindicalizados ao SINDIFICO. Insta relembrar que, acolhida a impugnação do DISTRITO FEDERAL, a decisão de ID 40754332 condenou o sindicato ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido (ID 40754332), que foi reformada pelo Tribunal neste ponto para fixar em 15% do valor atualizado da causa (acórdão de ID 103416865). Senão vejamos: “Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela exequente SINDIFICO. CONHEÇO do recurso do Distrito Federal e REJEITO a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para, reformando a decisão agravada, ACOLHER a impugnação ao cumprimento de sentença e, em razão da compensação entre o percentual reconhecido no título exequendo com os reajustes adiantados pelos Decretos 12.728/1990 e 12.947/1990, extinguir o feito em razão da extinção total da dívida, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC. Considerando a sucumbência integral do exequente, e em observância ao artigo 85, §4o, inciso III do CPC, fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.” A respeito da litigância de má-fé, o referido acórdão julgou pelo descabimento da imposição de multa em face do sindicato a esse título. Sobre a impenhorabilidade, cabe asseverar que a contribuição sindical não consta elencada no rol do art. 833 do CPC, bem como não há disposição em igual sentido no art. 587 da CLT. Em relação ao tempo da procuração apresentada no cumprimento de sentença, há que se observar que, geralmente, a procuração não tem prazo de validade, exceto quando houver especificação neste sentido, o que não se verifica no instrumento procuratório de ID 19739387, colacionado juntamente com a ata assemblear de fundação do sindicato. Por fim, considera-se razoável a constrição de 30% sobre as contribuições pagas pelos sindicalizados porquanto inexiste nos autos a demonstração de que tal ato inviabilizaria a continuidade das atividades sindicais. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DA RECEITA DE ENTIDADE SINDICAL. POSSIBILIDADE. FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SINDICAIS. PRESERVADA. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, restaram infrutíferas todas as medidas ordinárias possíveis para saldar a dívida do Sindicato devedor. 2. Com fulcro na orientação jurisprudencial do col. STJ e deste eg. Tribunal de Justiça, a penhora limitada a 30% (trinta por cento) da receita mensal do Sindicato, reveste-se de razoabilidade e proporcionalidade, não tendo o condão de causar onerosidade excessiva à entidade sindical, de modo a inviabilizar a manutenção das suas atividades. Precedentes. 3. Recurso desprovido.” (TJ-DF, AGI n. 0738579-72.2021.8.07.0000, Relator Desembargador ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, Data do Julgamento: 03/03/2022, Data da Publicação: PJe 15/03/2022) Desse modo, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. III - Ante o exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada por SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL – SINDIFICO. IV – Promova o CJU a alteração cadastral para excluir os advogados anteriormente cadastrados e incluir a advogada Vera Mirna Schmorantz, OAB/DF 17.966, conforme substabelecimento de ID 185904876. Intimem-se. O pedido de gratuidade de justiça realizado apenas na impugnação à penhora não tem eficácia retroativa quanto aos honorários sucumbenciais exequendos. Não há dúvidas quanto à possibilidade de solicitação e deferimento de gratuidade de justiça em qualquer tempo processual, no entanto, seus efeitos só atingem os atos ocorridos após a sua concessão, não havendo a possibilidade de retroagir para alcançar atos pretéritos. Nesse mesmo sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça em reiteradas oportunidades: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Constatado que houve concessão da gratuidade de justiça após o trânsito em julgado da sentença que fixou os ônus de sucumbência, não se verifica a possibilidade de seus efeitos retroagirem para alcançar a condenação, ainda que o pedido tenha sido feito oportunamente, na fase de conhecimento, cuja omissão a parte não se insurgiu contra, por meio de recurso próprio. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1419648, 07285990420218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. PENDÊNCIA. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO. DIREITO À MEAÇÃO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESENÇA DO FUMUS BONIS IURIS E DO PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO. MEEIRO. POSSE. IMÓVEL. 1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. 2. A inocorrência de produção de prova testemunhal não constitui cerceamento de defesa quando já existir elementos suficientes de convicção do Magistrado. 3. O objetivo da ação cautelar não é prover satisfativamente o direito, mas apenas prevenir situações potencialmente lesivas ao processo principal, acautelando interesses por meio de medidas urgentes e provisórias, quando presentes seus requisitos essenciais, quais sejam, o "periculum in mora"e o "fumus boni iuris". 4. Demonstrada a existência de risco de perda da posse do imóvel pela parte que teve seu direito de meação reconhecido em sentença de reconhecimento e dissolução de união estável, possível a sua permanência no imóvel em litígio durante o processamento da ação de inventário na qual se discute a partilha dos bens deixados pela ex-convivente falecida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 982236, 20151210060854APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2016, publicado no DJE: 25/11/2016. Pág.: 418-429) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. EFEITO RETROATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. CONSUMIDOR PESSOA JURÍDICA. DIREITO À RESILIÇÃO DO CONTRATO. DENÚNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. As pessoas jurídicas também fazem jus à concessão de gratuidade de justiça, desde que comprovem a impossibilidade de arcar com custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser requerido em qualquer momento processual, conforme previsto no art. 99, caput e § 1o do CPC. Entretanto, seu deferimento não produz efeitos ex tunc, mas apenas a partir da decisão que concede o benefício. 3. Se as provas colacionadas aos autos foram suficientes para formar a convicção do juiz sentenciante, não há que se falar em cerceamento de defesa. 4. Não há como se aplicar a teoria finalista mitigada ao caso em tela, se a empresa recorrente utilizava os bens e serviços objeto dos contratos celebrados entre as partes para fomentar sua atividade econômica e auferir lucro na prestação de serviço, não sendo destinatária final do produto. 5. No caso dos autos, a resilição contratual, com o retorno das partes ao status quo ante, dependia da denúncia à contratada e da devolução dos bens locados, conforme previsto no contrato. Implementadas as duas condições, mesmo que durante o curso do processo, impõe-se a extinção das avenças. 7. Recurso de apelação conhecido e provido em parte. Unânime. (Acórdão 1021971, 20160110255138APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/5/2017, publicado no DJE: 6/6/2017. Pág.: 887-900) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS PROSPECTIVOS. AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. REMISSÃO DE DÉBITOS. LEI DISTRITAL No 4.420/2009. ÁREA PÚBLICA E NATUREZA DA ATIVIDADE. DECRETO No 18.462/1997. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos de sustação de protesto (Ação Cautelar) e de declaração de inexistência de débito fiscal (Ação de Conhecimento). 2. O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça opera efeitos prospectivos, que não retroagem para suspender a cobrança de verbas decorrentes de condenação anterior. 3. A Lei Distrital no 4.420/2009 concedeu remissão de débitos fiscais relativos à ocupação de área pública por autorizatários de feiras, trailers, quiosques e similares, os quais, dentre outros requisitos, devem ocupar área de até 20 m2 (Decreto no 18.462/1997). 4. Por ausência dos requisitos legais, a microempresa que desenvolve atividade gráfica, em área de 75 m2, não se beneficia da remissão concedida na Lei 4.420/2009. 5. Gratuidade de justiça deferida, com efeitos prospectivos. Apelações conhecidas e desprovidas. (Acórdão 995408, 20150111196600APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 20/2/2017. Pág.: 321/338) (destaquei) No caso dos autos, além de não ser possível o deferimento do benefício para alcançar a dívida exequenda, o agravante recolheu o preparo do recurso, havendo preclusão lógica relativa ao pedido neste momento processual. Não podem prevalecer os argumentos de que a atuação de boa-fé em favor dos substituídos processuais afastaria a condenação em honorários advocatícios, e de que a execução teria ocorrido sem procuração recente e sem o conhecimento da Diretoria do Sindicato, uma vez que a execução está lastreada em decisão judicial que já transitou em julgado. Nesse sentido, caberia ao agravante impugnar a condenação em honorários advocatícios e o seu patamar no momento adequado, evitando a formação do título judicial em execução. Todavia, o acórdão exequendo está colacionado ao ID 103416865 dos autos de origem e condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, não havendo reforma pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual deve ser cumprido. Transcreve-se: Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela exequente SINDIFICO. CONHEÇO do recurso do Distrito Federal e REJEITO a prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para, reformando a decisão agravada, ACOLHER a impugnação ao cumprimento de sentença e, em razão da compensação entre o percentual reconhecido no título exequendo com os reajustes adiantados pelos Decretos 12.728/1990 e 12.947/1990, extinguir o feito em razão da extinção total da dívida, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC. Considerando a sucumbência integral do exequente, e em observância ao artigo 85, §4o, inciso III do CPC, fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. É como voto Quanto à impenhorabilidade invocada, observa-se a inexistência de previsão das contribuições sindicais no rol de bens impenhoráveis constantes no art. 833 do Código de Processo Civil ou no art. 587 da CLT. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que mesmo a impenhorabilidade das verbas salariais, expressamente previstas no art. 833 do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, sendo que a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não configurando prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) No caso em tela, com mais razão, a penhora de 30% das contribuições pagas pelos servidores sindicalizados não compromete o funcionamento do sindicato, ainda que possa gerar a necessidade de redução de despesas, haja vista o déficit documentado ao ID 185906898 dos autos de origem. Trata-se de solução que compatibiliza os interesses do exequente e do sindicato executado, mesmo que seja necessário longo período para pagamento da dívida, uma vez manifestado o interesse do credor na penhora. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO RISCO À SUA ATIVIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Os créditos dos sindicalizados não estão elencados como impenhoráveis no art. 833 do CPC, de sorte que inexiste óbice à sua penhora. Precedente. 2. Repele-se o pedido de afastamento da penhora, se do caderno processual verifica-se a não comprovação de que o valor penhorado inviabilizará a subsistência do sindicato. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1849296, 07039012620248070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DA RECEITA DE ENTIDADE SINDICAL. POSSIBILIDADE. FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SINDICAIS. PRESERVADA. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, restaram infrutíferas todas as medidas ordinárias possíveis para saldar a dívida do Sindicato devedor. 2. Com fulcro na orientação jurisprudencial do col. STJ e deste eg. Tribunal de Justiça, a penhora limitada a 30% (trinta por cento) da receita mensal do Sindicato, reveste-se de razoabilidade e proporcionalidade, não tendo o condão de causar onerosidade excessiva à entidade sindical, de modo a inviabilizar a manutenção das suas atividades. Precedentes. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1403081, 07385797220218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 14 de maio de 2024 17:39:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador